Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO. TERCEIRA PESSOA. ENDEREÇO DO DEVEDOR. CIÊNCIA DO CONTEÚDO. VALIDADE.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
3. E indispensável que a notificação pessoal, para a constituição da mora, tenha sido entregue e recebida no endereço do devedor, mesmo que o recebimento tenha sido assinado por terceira pessoa.
4. Pressupõe-se que, uma vez recebida a notificação da mora no endereço informado pelo próprio devedor, houve ciência do seu conteúdo.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.